Tribunal: STF
Processo: AR 830
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-29
Data de publicação: 1979-11-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. FALSA PROVA. TRANSCRIÇÃO INCORRETA DO ACÓRDÃO
PARADIGMA. - EMBORA O JULGAMENTO SE TENHA FEITO A BASE DE UMA
TRANSCRIÇÃO INCORRETA, O FATO NÃO PREJUDICOU O RESULTADO, QUE OUTRO
NÃO TERIA SIDO SE OFERECIDO O EXATO TEOR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
OFENSA LITERAL A LEI. - ALEGAÇÃO DE OFENSA, NÃO CONFIGURADA, AOS
ARTS. 1, 2 E 7, DA LEI 3.396/58, ARTS. 833 E PARAGRAFO, 864, 869 E
166, PAR 2, DO CPC/39, E ARTS. 194, II, B, E 1, 2, 3 E 4, DO CAP.
XII-A DO RISTF, BEM COMO AOS ARTS. 1095 E 115 DO CÓDIGO CIVIL.